Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-09.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-09.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 050.787.521-45 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO BASEADA EM INFORMAÇÃO ANÔNIMA; COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO COMPROVADA; INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL; ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – ATOS DE COMÉRCIO – POSSE DE DROGAS – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA PELA GENITORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – APREENSÕES DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA JULGADOS DO STJ – DINÂMICA DA APREENSÃO – TRAFICÂNCIA NÃO REVELADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – INSUFICIÊNCIA – PREMISSA DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE – PARECER DO PGJ INTEGRADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

“Não há falar-se em ilegalidade de procedimento de revista pessoal realizado pelos Policiais Militares para averiguar informações coletadas de maneira anônima dando conta de que o acusado estaria realizando o comércio de entorpecentes em estabelecimento comercial, haja vista que o mesmo possuía as mesmas características físicas e vestimentas repassadas pelo denunciante.”
(Des. Paulo da Cunha)

A
apreensão de maconha e pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018).

“Conclui-se, portanto, que não restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao apelante pelo crime de tráfico de droga. No caso em apreço verifica-se, no máximo, provas suficientes para o caracterizar o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
Logo, forçoso concluir que se não foram produzidas nos autos, provas suficientes a lastrear um édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas, havendo provas de porte e posse de drogas para consumo pessoal, a desclassificação é medida que se impõe.”
(Parecer

SIMP N.o 000512-011/2018.

José de Medeiros, procurador de Justiça)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000489-09.2018.8.11.0007

APELANTE: AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 489-09.2018.0007, Código 162861, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(0,27g [vinte e sete decigramas] de cocaína e 6,58g [seis gramas e cinquenta e oito decigramas] de maconha
), com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 68673489/68673491).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito, ao argumento de que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal no indivíduo.

Alegou que, no presente caso, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente realizaram revista pessoal com base tão somente em denúncia anônima, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de mercancia de drogas.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para a de uso de entorpecentes, disposta no art. 28, da Lei de Drogas, tendo em vista que não fora comprovada a comercialização de entorpecente por parte do apelante.

Em pleito subsidiário, pugna pelo estabelecimento da fração de 2/3 (dois terços) para a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista a quantidade ínfima apreendida em poder do apelante, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 68673499/68673962).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 68673969/68673971).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, para desclassificar a conduta perpetrada pelo recorrente para a de uso de entorpecentes

(Id. 73595985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES suscitou preliminar de nulidade do processo, sustentando para tanto que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal no indivíduo, o que, segundo o recorrente, não se verificou no caso.

Alega, ainda, que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante realizaram revista pessoal com base tão somente em denúncia anônima, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de mercancia de drogas.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

É certo que a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, o que representaria ausência de justa causa para a medida.

Todavia, não é o que ocorrera no presente caso.

Do cotejo dos autos, verifica-se que o procedimento de revista pessoal, realizado em um estabelecimento comercial e seguindo os padrões corretos de abordagem, não caracterizou suposta ação ilegal por parte dos policiais a ensejar nulidade do procedimento.

Ademais, importante consignar que, após receberem as informações de maneira anônima acerca das características físicas e vestimentas do réu, e proceder a revista pessoal, fora localizada uma porção de substância análoga a maconha com o mesmo.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do recorrente e, com a anuência deste e de sua genitora, Sra.
Marli do Carmo Rodrigues dos Santos
(Id. 68671989), adentraram o imóvel e localizaram em seu quarto uma balança de precisão, apetrechos para embalo, bem como mais porções de entorpecentes.

Assim, inexiste ilegalidade na ação de revista pessoal realizada pelos policiais, que averiguavam denúncia anônima dando conta de que o apelante estaria praticando atos de comércio de drogas no local indicado.

E, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a localização de porção de substância análoga a maconha no bolso do apelante, somada às declarações dele de que possuía mais drogas em sua residência, justificam a extensão da diligência para sua residência.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 0000489-09.2018.0007, Código 162861, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico, com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2018, por volta das 17h20min, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Flor de Paca, situado na Rua José Bonifácio, Bairro Cidade Bela, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado AMILTON DO SANTOS RODRIGUES, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, na mesma data, logo após a abordagem acima mencionada, no interior da residência particular localizada na Rua José Bonifácio, no 311, Bairro Cidade Bela, nesta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção contendo 0,27g (vinte e sete decigramas) de Cocaína e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa, que são consideradas substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 (uma) balança de precisão, embalagens plásticas, uma faca e determinada quantia em dinheiro.

(...)

Segundo restou apurado, na data dos fatos os integrantes da Polícia Militar receberam denúncias anônimas indicando que uma pessoa, que vestia uma camiseta de cor cinza, uma bermuda modelo jeans e conduzia uma motocicleta de cor verde estaria vendendo drogas na Rua José Bonifácio de Andrade, situada no Bairro Cidade Bela.

É ainda dos autos que os policiais militares se dirigiram até o local indiciado e visualizaram o denunciado no interior de um estabelecimento comercial, ocasião na qual constataram que o mesmo vestia as roupas de cores e modelos semelhantes aos informados na anterior denúncia anônima.

Ato contínuo, foi realizada abordagem e revista pessoal no acusado, oportunidade em que, dentro de um dos bolsos da bermuda de Amílton foi localizada uma porção de Maconha.

Foi evidenciado também nos autos que a Polícia Militar já possuía conhecimento de que o acusado realizava a mercancia de drogas e diante da informação apresentada naquele momento pelo denunciado de que havia uma balança de precisão escondida em sua residência, os policiais militares, de imediato, se dirigiram ate a residência habitada por Amílton.

Em sequência, consta ainda que com a autorização do denunciado e de sua genitora Marli do Carmo Rodrigues dos Santos, realizaram revista no local, sendo que, assim, encontraram no interior do quarto habitado por AMILTON, mais precisamente dentro de uma caixa de sapato localizada em cima de um móvel, uma porção de Maconha e uma porção de Cocaína, além de uma balança de precisão, marca Constant, a quantia de R$104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro, embalagem plástica para embalagem das drogas e uma faca, conforme se depreende do termo de apreensão de fl. 20-IP e Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade de porções de droga apreendidas e seu acondicionanento, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da confecção do auto de prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de droga (...)”
(Id. 68671978).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa do réu a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei no 11.343/06.

Sem razão a defesa quanto ao pleito desclassificatório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 68671980), boletim de ocorrência (Id. 68671980), termo de exibição e apreensão (Id. 68671983), auto de exame de constatação de substância entorpecente (Id. 68671983) e laudo de constatação de droga no 510.2.04.2018.000426-01 (Id. 68671989), o qual atestou positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
nos materiais avaliados.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Perante a autoridade policial, o Policial Militar
Manoel Joacir de Campos
deu detalhes do procedimento de revista pessoal realizado e da busca feita na residência do réu, vejamos:

“(...) Que o depoente relata que a GUPM recebeu diversas denúncias via 190 de que havia um indivíduo efetuando comercialização de entorpecentes na Rua José Bonifácio de Andrade no bairro Cidade Bela; Que diante das informações a GUPM se deslocou até local descrito da denúncia e deparou com o suspeito Amilton com uma porção de maconha; Que indagados se conhecem o conduzido Amilton dos Santos Rodrigues, respondeu que sim; Que indagado se tem notícias que ele foi preso em outra oportunidade, respondeu que teve a informação pela GUPM Motos que o conduzido já possui algumas passagens policiais; Que indagado quem encontrou a droga e onde ela estava escondida (nos dois momentos), respondeu que foram os policiais da GUPM Motos durante a revista no bar do Paco, sendo encontrado no bolso do suspeito uma porção de maconha e posteriormente após questionar o suspeito se havia mais drogas, ele disse que havia uma balança em sua residência; Que na residência do suspeito foi encontrada a balança de precisão mais duas porções de drogas pelos policiais GUPM Motos, enquanto o depoente estava dando apoio na revista, a revista foi realizada na presença da mãe do conduzido após a mesma autorizar a entrada dos policiais a residência; Que indagado quem encontrou a balança de precisão e em que local ela estava escondida, respondeu que foi encontrado pelo SDPM Mateus numa caixa de sapato em cima da estante no quarto do suspeito; Que indagado se já existiam notícia que o conduzido traficava drogas, respondeu que sim; Que indagado quando foi efetuada a denúncia, respondeu que já haviam várias denúncias sendo uma das denúncias na data de hoje 02.01.2018; Que indagado se o suspeito mora sozinho na residência em que foi encontrada a droga, respondeu que não, na residência mora o suspeito, seus pais e irmão; Que indagado se tem conhecimento para que é utilizado a balança digital de precisão, plástico de insulfilme, respondeu a balança de precisão para a pesagem do entorpecente e o plástico de insulfilme para enrolar a droga; Que indagado se a droga encontrada já estava pronta para ser comercializada, respondeu que não, que estava numa sacola e não havia feito as trouxinhas pequenas para a comercialização; Que indagado se sabe informar se o suspeito trabalha ou está desempregado, respondeu que tem conhecimento que o suspeito não trabalha (...)”
(Sic – Id. 68671981).

No mesmo sentido são os depoimentos extrajudiciais dos policias
Walise Cebalho da Silva, Walter Willian Mateus Alves, Raphael Fernandes dos Santos
e
Igor Farias Santana
(Id. 68671981 e 68671983).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente AMILTON afirmou que não fora encontrada droga em seu poder quando da sua abordagem e que comunicou os policiais que tinha uma balança de precisão em sua residência.

Ressaltou, ainda, que os policiais adentraram o imóvel com a autorização de sua mãe e que os mesmos localizaram em seu quarto a balança, e porções de maconha e pasta base de cocaína.

Questionado sobre a tesoura e o plástico insulfilme localizados junto com a balança em uma caixa de sapato no seu quarto, o apelante destacou que guardava os objetos “
para lembrar dos momentos bons e ruins de sua vida
” e que havia parado de vender entorpecentes (Id. 68671983 e 68671984).

Pois bem.

É cediço que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, em especial a apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesagem e embalo de drogas (plástico insulfilme e balança de precisão), localizados no quarto do réu juntamente com outras porções de drogas (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante após revista pessoal e localização de droga em poder do réu, a apreensão de utensílios necessários à pesagem e embalo, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de desclassificação para o delito de uso, devendo permanecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o magistrado de primeiro grau reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto) durante a terceira fase de dosimetria.

E, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tenho que a diversidade da droga apreendida (
maconha
e
pasta base de cocaína
) é fundamento idôneo para fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto), pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (AgRg no REsp 1901196/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Ante a manutenção da pena privativa de liberdade estabelecida pelo Juízo
a quo
, tem-se por prejudicado o pedido de substituição da pena por restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Diverge-se, com a devida vênia, da conclusão do d. Relator quanto à condenação do apelante AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES por tráfico de drogas.

Justifica-se.

No dia 2.1.2018, os policiais militares Manoel Joacir de Campos, Igor Farias Santana e Walise Cebalho de Silva receberam informações anônimas no sentido de que o apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes na rua José Bonifácio de Andrade, localizada no bairro Cidade Bela, na comarca de Alta Floresta (ID’s 68671981/68673975).

Nessa tangente, no mesmo dia, por volta das 17h20min., os policiais militares supracitados se deslocaram até o local e abordaram o apelante no interior do estabelecimento denominado “Bar Flor de Paca”, o qual trazia consigo uma porção de maconha de 6,58g (seis gramas e cinquenta e oito centigramas).

Em ato contínuo, uma equipe composta pelos policiais militares Raphael Fernandes dos Santos e Walter Willian Mateus Alves se dirigiram até a residência do apelante e, com autorização de Marli do Carmo Rodrigues dos Santos [genitora do apelante], procederam busca domiciliar, oportunidade na qual apreenderam uma porção de cocaína 0,27g (vinte e sete centigramas), uma balança de precisão e a quantia de R$104,00 (cento e quatro reais), além de plásticos e uma faca, no interior do quarto do apelante (ID 68671978).

A quantidade de droga apreendida [uma porção de aproximadamente 6,58g (seis gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha e uma porção de cocaína de 0,27g (vinte e sete centigramas)] não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que afigura-se insuficiente para evidenciar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

A dinâmica da apreensão da droga também não revela a prática do tráfico de drogas, visto que, em poder do apelante, foi encontrada apenas uma porção de maconha, não houve a abordagem de usuários e/ou apreensão de dinheiro, a denotar que ele estaria realmente comercializando drogas no estabelecimento “Bar Flor de Paca”. Da mesma forma, a porção de pasta-base de cocaína encontrada na residência do apelante é inferior a 1g (um grama), a elidir qualquer conclusão acerca de eventual fragmentação em porções individuais, e inexistia informações sobre a mercancia de drogas na residência.

Outrossim, a traficância atribuída ao apelante não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares Manoel Joacir de Campos, Igor Farias Santana, Walise Cebalho de Silva, Raphael Fernandes dos Santos e Walter Willian Mateus Alves, o quais limitaram–se a descrever as informações anônimas que recaiam sobre ele, sem identificar usuários ou fornecedores, tampouco esclarecer como funcionava a comercialização difusa.

Atente-se que os depoimentos dos policiais militares Manoel Joacir de Campos e Walise Cebalho de Silva são coerentes no sentido de que não foram presenciados atos de comércio de drogas pelo apelante, tampouco que havia monitoramento antecedente relativo à traficância supostamente por ele praticada.

Noutro giro, a escusa do apelante no sentido de que as drogas eram para uso próprio mostra-se verossímil, sobretudo ao se considerar ele registra termo circunstanciado por posse de drogas, bem como que sua genitora, Marli do Carmo Rodrigues dos Santos, confirmou, em Juízo, ser ele usuário de substâncias entorpecentes.

Na verdade, o único objeto apreendido na residência que corrobora o suposto tráfico de drogas foi uma balança de precisão na qual não fora encontrado qualquer vestígio de substâncias entorpecentes, consoante exame pericial (ID 68671983).

Frise-se, ainda, que o apelante não registra envolvimento em fatos criminosos posteriores relacionados com a traficância (siap.tjmt.jus.br).

Na essência, a apreensão de maconha e pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017; AP 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018).

Ao caso, integra-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fática jurídica,
“in verbis”
:

“[...]Convém destacar que os dois laudos de exames periciais apontam que não há vestígios de material (drogas) na balança de precisão, circunstância que se coaduna com o depoimento extrajudicial prestado pelo apelante, o qual afirmou que tinha a balança porque traficou droga até novembro de 2017 (fato que não pode ser sopesado em seu

desfavor, porque sequer existe procedimento que apure essa infração), quando foi preso, após a prisão, não praticou mais o ilícito.

O apelante afirmou que desde então compra drogas apenas para seu consumo de cidadão chamado “Neguinho”, que mora no bairro Vila Nova. Confirmou também para a autoridade policial que é usuário de maconha e pasta base de cocaína, sendo que obtêm dinheiro dos pais para comprar o entorpecente que consome.

O dinheiro localizado consigo, segundo ele, era proveniente de seu trabalho, obtido carpindo terrenos, não existindo qualquer indicativo de que tenha sido adquirido mediante venda de droga

Conclui-se, portanto, que não restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao apelante pelo crime de tráfico de droga. No caso em apreço verifica-se, no máximo, provas suficientes para o caracterizar o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Logo, forçoso concluir que se não foram produzidas nos autos, provas suficientes a lastrear um édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas, havendo provas de porte e posse de drogas para consumo pessoal, a desclassificação é medida que se impõe.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 73595985)

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [11.5.2018], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, reduzido pela metade diante da menoridade relativa - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021